Tribunal: TJES
Processo: 5000742-09.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde; Benefício de Ordem; Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000742-09.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO EXISTENTE. ERRO MATERIAL SANADO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que há erro material no acórdão.
3.
Onde constou julho/2019 deve-se considerar o mês de junho/2019.
4.
Não há omissão quanto aos honorários recursais, pois incabível à espécie.
5.
Embargos de Declaração acolhidos em parte. Acórdão modificado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000742-09.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDREIA MARQUES DE SOUZA VALORY

Advogado do(a) AGRAVANTE: CLAUDIA CARLA ANTONACCI STEIN - ES7873-A
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível, sob relatoria do e. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, que deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, reformando a decisão recorrida para determinar que a agravada, ora embargada, procedesse com o pagamento dos valores do benefício previdenciário atrasados referentes ao período de julho de 2019 a setembro de 2020.

O embargante sustenta basicamente que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de considerar que o período a ser considerado para pagamento é de
junho
/2019 a setembro/2020, olvidando-se ainda, o órgão julgador, de fixar a verba honorária recursal.

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso merece ser provido, posto que, de fato, houve erro material ao adotar-se como termo inicial do período o mês de julho/2019, ao passo que a irresignação se refere ao período compreendido entre junho/2019 a setembro/2020.

Embora fosse possível extrair da fundamentação do voto condutor o entendimento de que a ora Embargante faz jus ao recebimento de todos os valores retroativos que não lhe foram pagos pelo INSS, incluindo o mês de junho, o acórdão de fato trouxe erro material, capaz de causar dúvida quando do efetivo pagamento, razão pela qual merece reparo.

Por fim, destaco não padecer de omissão o acórdão quanto a fixação de honorários advocatícios recursais na forma pretendida pela embargante, por não se tratar de hipótese de sua fixação.

Por essa razão, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração pelas razões acima expostas, sanando erro material do acórdão para constar que o período a ser pago é de junho/2019 a setembro/2020, mantido nos demais termos.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 11.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.